Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727851-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA SOARES AGRAVADO: LORENA ALVES DE QUEIROZ, GLAUCIA CECI ALVES MACIEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO DA SILVA SOARES contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707027-58.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de LORENA ALVES DE QUEIROZ e GLAUCIA CECI ALVES MACIEL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161315055 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de não comprovação da hipossuficiência alegada e por entender que restou evidente a ocultação de documentos relativos ao seu patrimônio. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, com base no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em relação ao agravo de instrumento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 49003935, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, entendendo que a documentação externada nos autos é incompatível com a necessidade de assistência judiciária gratuita. Nos termos do § 2° do artigo 101 do Código de Processo Civil, [C]onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Por conseguinte, tendo em vista decisão proferida no ID 49003935, qual indeferiu a tutela recursal, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023 às 15:40:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora